Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Processo : 0720595-12.2020.8.07.0000 DESPACHO Em que pese a oposição de Embargos de Declaração por ambas as partes, verifica-se, conforme consulta ao PJe, que apenas o Distrito Federal foi intimado para apresentação de contrarrazões. Assim, a Secretaria deverá intimar o Sindicato, na qualidade de embargado, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após o prazo, à conclusão. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator